Tribunal: TJBA
Processo: 8058089-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058089-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: A. V. R. M. e outros

Advogado(s)
:
GISLANE SANTOS LIMA

IV

C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL EXCESSIVO.
APARÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
. PRESENÇA.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
RAZOABILIDADE. CONSTATAÇÃO
.

DECISÃO
.
MANUTENÇÃO
.

I – Sendo o autor da ação o beneficiário direto do serviço de saúde e comprovado que arcou com o pagamento das mensalidades, indiscutível é a sua legitimidade para impugnar os reajustes aplicados no seu contrato.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade.

III – O percentual de reajuste anual de plano de saúde coletivo não é limitado ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais, mas deve ser firmado em cálculo que o justifique, para não ser considerado abusivo.

IV – Admite-se a redução provisória de reajustes realizados pela operadora de saúde, aparentemente excessivos, até a definição do percentual legítimo, com a instrução processual, como forma de garantir a permanência na apólice, de segurado menor, para não ficar sem assistência médica.

V – Não há justificativa plausível para ampliação do prazo de cinco dias, que é suficiente para o cumprimento da decisão.

VI – O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno de ID 71275775.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8058089-25.2024.8.05.0000
e Agravo Interno ID 71275775
, de Salvador, em que figura como
Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como
Agravad
o

A. V. R. M.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 71275775
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA